Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724441-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em cumprimento à decisão de ID 15443744, encaminhe-se a nova documentação apresentada pelo credor. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto